Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-24.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704773-24.2018.8.07.0009 RECORRENTES: OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA, SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA RECORRIDO: JOSÉ DO BOMFIM DE SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DOS APELADOS. CULPA EXCLUSIVA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O causador de acidente automobilístico fica sujeito a suportar o ônus de sua culpa exclusiva na dinâmica do sinistro. 2. Quando, após o confronto das versões levadas à instrução processual, resta comprovado que o apelado foi responsável pela eclosão do acidente automobilístico ao deslocar-se sem a devida cautela, com imprudência e imperícia adentrando na contramão para efetuar ultrapassagem para a qual não havia condições, a este cumpre arcar com os danos decorrentes da conduta imprevidente. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à inconclusão da dinâmica do acidente para fins de responsabilização, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030